Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704296-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Apesar da indicação de possível pedido de efeito suspensivo quando da assinalação do nome do recurso na inicial recursal, não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre os requisitos para sua efetiva concessão, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do CPC. Ressalta-se que também não é hipótese de aplicação do art. 322, §2o do CPC. Porém, em que pese não existirem elementos suficientes ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça de forma liminar, percebe-se que o recurso versa exclusivamente sobre a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). Dessa forma, com lastro no art. 101, §1o, do CPC entendo que a lei concedeu efeito suspensivo ex lege, vez que a exigência das custas antes do julgamento do recurso implicaria em adiantamento do mérito. Ante o exposto, determino a suspensão da exigibilidade das custas até o julgamento do recurso, advertindo, contudo, a parte, nos termos do art. 102 do CPC, verbis: Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 14:39:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador